Tribunal: TJSP
Processo: 2182000-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça reformada. O agravante é estudante de medicina em universidade particular e não tem condições, nessa fase de sua vida, sabidamente repleta de dificuldades e desafios, de arcar com os gastos do processo, exatamente por estar em formação acadêmica, o que, inclusive, deve ser valorizado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça reformada. O agravante é estudante de medicina em universidade particular e não tem condições, nessa fase de sua vida, sabidamente repleta de dificuldades e desafios, de arcar com os gastos do processo, exatamente por estar em formação acadêmica, o que, inclusive, deve ser valorizado e incentivado, tanto pela família (como de fato vem sendo feito), quanto pelo Estado, ante a relevância pública da escolha de vida feita, isto é, dedicar-se à formação acadêmica e à ciência (art. 218 da Constituição Federal). Possibilidade de cobrança dos valores, no futuro, caso existam provas da alteração de sua capacidade econômica (art. 98, § 3o, do CPC/2015). Ademais, não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados pelos necessitados e analisados com exclusividade pela Defensoria Pública e não pelo Poder Judiciário, e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido no Código de Processo Civil a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015, podendo a presunção relativa ser afastada se houver, nos autos, indícios aptos a rejeitar a alegação da parte, conforme o art. 99, § 2o, do CPC/2015, quando então caberá à parte a sua comprovação. Demonstrados os requisitos do art. 98 do CPC/2015 pelo agravante, portanto, após o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, fica reconhecido o direito subjetivo à gratuidade de justiça, presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, com a ressalva quanto à possibilidade de revogação futura, se comprovada a alteração da capacidade econômica.
RECURSO PROVIDO.